Tribunal: STF
Processo: ADI 2217
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PACTO FEDERATIVO E AUTONOMIA MUNICIPAL. LEI 11.451/2000 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CRIAÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO, COMUDES. ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. Rejeitada questão preliminar relacionada à ausência de impugnação a todo o conjunto normativo, pois as leis não impugnadas foram editadas em âmbito municipal, enquanto o que se discute na Ação Direta é a criação e disciplina dos COMUDES por lei estadual.



    2. A Constituição Federal consagrou expressamente o Município como ente federativo integrante do modelo de Federação adotado pelo Brasil, juntamente com a União e Estado (arts. 1º, 18, 29, 30 e 34, VII, “c”, da CF), assegurando aos Municípios a auto-organização, normatização própria, autogoverno e autoadministração.



    3. A Lei 11.451/2000 do Estado do Rio Grande do Sul, ao determinar aos Municípios a criação de Conselhos Municipais de Desenvolvimento – COMUDEs, estabeleceu a criação de um órgão que atuaria paralelamente ao Poder Executivo municipal, com competência para deliberar sobre assuntos de interesse local e também para apreciar e aprovar as propostas municipais a serem submetidas ao Poder Executivo estadual, tolhendo parte da autonomia municipal conferida pela Constituição Federal.



    4. Medida cautelar confirmada em maior extensão, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.451/2000 do Estado do Rio Grande do Sul; bem como, por arrastamento, da expressão “e aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento (COMUDEs)” disposta no § 2º do art. 1º; o inciso III do art. 3º; e a expressão “com os representantes dos COMUDEs” disposta no inciso IV do art. 3º, todas da Lei 11.179/1998 do Estado do Rio Grande do Sul, com redação dada pela Lei 11.920/2003.